Tribunal: TJES
Processo: 5000093-27.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-27.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE BERNARDINO DA SILVA
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000093-27.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: JORGE BERNARDINO DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SEM INTERESSE. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O RECURSO.

D E C I S Ã O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do CPC.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória, nos autos do processo originário nº 0000081-08.2023.8.08.0013, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Castelo/ES – 2ª Vara, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, em caráter liminar, cuja finalidade é a suspensão dos efeitos do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2021- 29BC7, em razão da atividade de motorista profissional.

Nas razões recursais (ID 4339445), o Agravante alega que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-29BC7, instaurado pela Agravada, tramitou na ilegalidade, em razão da notificação de penalidade ter sido expedida a mais de 180 dias, após a notificação de abertura e, portanto, entende que esta deve ser declarada nula, já que o envio da notificação de penalidade fora do prazo importa em decadência da pretensão punitiva. Por estes motivos, sustenta que, em razão do processo de suspensão debatido, a sua CNH está bloqueada, o que lhe acarreta diversos problemas pessoais e profissionais.

Como dispõe a codificação processual, o agravo de instrumento se presta:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

Pois bem. Nota-se, pela análise dos autos originários, de nº 0000081-08.2023.8.08.0013, que, no dia 31/08/2023, foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais (ID 5980207).

Neste sentido, considerando que sobreveio sentença em primeiro grau, é forçoso concluir que ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)(grifos nossos)

Assim, ante a ausência de pressuposto básico para o prosseguimento do recurso
e não mais subsistindo a tramitação da ação, finda-se, automaticamente, o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto, extinguindo o feito com base no art. 485, IV, CPC.

É como decido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)